Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746769-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR ZENNI AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos de no 0733654-64.2020.8.07.0001 declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID no 74527321). 2. O agravante defende, em suma, que o processo deveria ser mantido no Juízo Cível, uma vez que na verdade se trata de relação de consumo, pois o contrato era de adesão e diante do inadimplemento da sociedade G44 Brasil precisa ser ressarcido do valor investido. 3. Destaca que não pretende a rescisão contratual, mas sim reaver os valores repassados à referida empresa, a qual estava atuando como verdadeira instituição financeira, mesmo sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 4. Argumenta que nessa situação devem ser aplicadas as normas de defesa do consumidor, pois as agravadas estavam agindo com o propósito de constituir fundo de investimento e já houve distrato unilateral por parte da G44 Brasil S.A. em 25/11/2019, após deixar de efetuar os repasses aos sócios participantes. 5. Naquela oportunidade a empresa se comprometeu a devolver os aportes iniciais dos participantes, assim como os rendimentos acumulados, o que não ocorreu até a presente data e justificou o ajuizamento da demanda originária. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter a demanda originária perante a 24a Vara Cível de Brasília e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 20829150 e ID no 20829150). 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante voluntariamente aderiu à Sociedade em Conta de Participação (G44 Brasil S.A.) com a promessa de que os valores aportados seriam remunerados em quantias superiores àquelas normalmente ofertadas pelo mercado financeiro. 14. Apesar de alegar que a empresa atuava como instituição financeira, mesmo sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários, essas diligências deveriam ter sido adotadas em momento anterior à contratação, ainda mais diante dos elevados valores repassados pelo agravante no período descrito na petição inicial. 15. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 16. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 17. O termo assinado pelo agravante claramente o identifica como “sócio participante” e ainda apresenta os valores aportados, além da advertência para os riscos que o mercado de atuação da sociedade oferecia, conforme se observa no ID no 74495411. 18. O contrato social de sociedade em conta de participação também apresenta a qualificação do agravante e as cláusulas de regência, cujo item 5.11.2 prevê que o sócio ostensivo teria o prazo de 90 dias para realizar a devolução integral do capital social integralizado, sem a incidência de juros ou atualização monetária (ID no 74495415, págs. 3). 19. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial indicam que na verdade se trata de uma relação regida pelo direito empresarial, o que implicou o declínio da competência para a Vara de Falência, Recuperação Judicial e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em obediência ao disposto no art. 2o, incisos IV e V da Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça. 20. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 22. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO